Tribunal: CARF
Processo: 13971.001873/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001873/2008-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.854 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
BOM SONO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
A constituição de diversas empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer
bens no Ativo Imobilizado, nem custos ou despesas relevantes para o
desenvolvimento de suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa,
gerencial, contábil, financeira, para prestar serviços apenas à empresa
principal, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, e
não participam em nada nas decisões das empresas, evidencia a artificialidade
na criação e operação de um grupo econômico de fato e a interposição de
pessoas no quadro societário, levadas a cabo a fim de que a receita bruta global
não ultrapassasse o limite legal e que elas pudessem, em tese, usufruir de
tributação privilegiada. Tal circunstância torna cabível a exclusão dessas
empresas do regime do Simples, na forma do art. 14, inciso IV, da Lei no
9.317, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001873/2008-60
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOM SONO LTDA (fls. 536 e
seguintes) em face do acórdão no 1202-00.545 (fls. 478 e seguintes), proferido pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Opostos embargos ao acórdão recorrido, estes restaram não providos por meio do
acórdão no 1202-001.161 (fls. 526 e seguintes), ante a inexistência da apontada omissão.
No presente processo discute-se, em síntese, a exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES (Lei no 9.317, de 1996) das empresas BOM
SONO LTDA, durante o período de 03/06/1997 a 31/08/2004; e PLUMI CONFECÇÕES LTDA
no período compreendido entre 02/09/2000 e 30/11/2004 (data em que esta empresa foi
incorporada pela BOM SONO LTDA), tendo em vista a conclusão da autoridade administrativa
no sentido de que elas seriam meras “extensões da empresa ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA, cujo sócio majoritário é o administrador das duas pessoas jurídicas acima mencionadas,
e foram criadas no intuito de afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre a
remuneração paga a seus colaboradores”.
Na Representação Fiscal elaborada para justificar a exclusão das empresas do
Simples (fls. 2 e seguintes), a autoridade fiscal discorre acerca do conjunto de indícios e provas
que levantou para evidenciar os subterfúgios utilizados para possibilitar o enquadramento das
mesmas no regime do Simples, notadamente o fato de “incluir em seus quadros societários
pessoas que não são seus verdadeiros sócios e ainda deixar de incluir nestes seus verdadeiros
sócios”.
Ao considerar o faturamento dessas empresas somado ao da própria
ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, visto que eram meras extensões desta, devendo
ser tratadas em conjunto, como um grupo econômico de fato, verificou o fisco que fora excedido
o limite para permanência no regime diferenciado, “incidindo na vedação prevista no Art. 9o,
inciso IX desta mesma Lei” (fls. 13, in fine).
Os Atos Declaratórios (ADE) relativos às duas empresas, expedidos pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau-SC encontram-se às fls. 141-142,
relacionando a empresa como incursa na vedação contida no artigo 14, inciso IV, da Lei no
9.317, de 1996 (“constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas”) e,
“conseqüentemente, por incidir na vedação imposta pelo artigo 9o, inciso IX da Lei 9317/98
(sic)”.
O acórdão recorrido corroborou a exclusão do Simples por entender que os sócios
das referidas empresas eram mesmo interpostas pessoas do Sr. Rui Altenburg, que, “conforme
comprovada pela documentação trazida aos autos, era quem de fato exercia o comando das
empresas”.
O recurso especial do contribuinte foi interposto tendo como paradigma o acórdão
no 1802-002.045, no qual restou assentado que “na legislação fiscal brasileira não há previsão
de tributação por grupo”, e que “a caracterização da ‘interposta pessoa’ necessita da utilização
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

de terceiros que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas,
deixando para os verdadeiros ‘donos’ (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com
ilimitados poderes para gerir a empresa”, o que, no caso dos autos, não teria sido comprovado.
Sustenta a recorrente que “as empresas BOM SONO LTDA., PLUMI
CONFECÇÕES LTDA e Altenburg Indústria Têxtil Ltda. possuem sócios distintos, capital
distinto e são comprovadamente independentes uma das outras”.
Afirma que o fisco fez apenas meras alegações, “sem no entanto, em momento
algum provar os fatos alegados”, e que “pertencer ao um grupo de sociedades não significa não
existir, e muito menos que isso reflita hipótese de desenquadramento do SIMPLES, quando em
oposição a isto, todas as demais [condições] foram cabalmente – e sempre – cumpridas!”
Argumenta ainda que, se acaso tivesse realmente sido evidenciada a interposição
de pessoa alegada pelo fisco, então a cobrança deveria ter sido feita “na pessoa do beneficiado
da relação, ou seja, a empresa Altenburg, o que não foi efetuado, comprovando-se assim que
não existiu a interposta pessoa e muito menos o motivo da exclusão”.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 564 e seguintes admitiu o
recurso, em face da caracterização da divergência jurisprudencial alegada apenas em face da
“aplicação do dispositivo contido no artigo 14, IV, da Lei no 9.317, de 1996, não podendo ser
estabelecida divergência em relação aos outros dispositivos legais, não aplicado no processo em
análise”, posto que “a decisão paradigma afastou a aplicação do artigo 14, IV, da Lei no 9.317,
de 1996, por entender que interposta pessoa é aquela estranha aos dirigentes do grupo
empresarial”, ao passo que a decisão recorrida, ao analisar semelhante situação fática, em que
também houve a “mesma interseção entre os administradores das empresas do grupo”, proferiu
decisão em que “corroborou a acusação de interposição fraudulenta”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 569
e seguintes), em que aduz, preliminarmente, que o recurso especial não deve sequer ser
conhecido, tendo em vista que a exclusão do SIMPLES se baseou em dois dispositivos legais:
artigo 14, inciso IV, e artigo 9o, inciso IX, da Lei no 9.317, de 1996, ou seja, “a exclusão se deu
pela existência de interposta pessoa E pela constatação de que o sócio participe com mais de
10% do capital de outra empresa”, e o recurso especial apenas ataca a parte relativa à utilização
de interposta pessoa, mas não a parte “na qual o acórdão recorrido excluiu a empresa com base
no art. 9, IX, da Lei n. 9.317/1996 (...) formando-se, no ponto, matéria atingida pela coisa
julgada administrativa”.
Já nas razões de mérito, aduz a PFN que “o conjunto fático [dos autos] demonstra
a utilização de ‘laranjas’ ou ‘testas de ferro’”, consoante excertos do acórdão recorrido que
transcreve, de sorte que “as premissas fixadas no acórdão recorrido, portanto, demonstram que
a situação aqui tratada em nada se aproxima àquela discutida no arresto paradigma indicado”,
e conclui requerendo a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Entretanto, em face das alegações formuladas pela Fazenda Nacional em
contrarrazões, deve-se averiguar, inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
Aduz a PFN que, tendo a exclusão do SIMPLES se baseado em dois dispositivos
legais, e o recurso se insurgido apenas contra um deles, o recurso teria perdido objeto, pois uma
das matérias teria sido atingida pela coisa julgada administrativa.
O recurso fazendário, segundo entendo, equivoca-se, neste aspecto.
A constatação de que o sócio participa com mais de 10% do capital de outra
empresa, no caso, é mera decorrência da constatação da existência de interposta pessoa. Isto
está expresso tanto na Representação Fiscal formalizada para a exclusão das empresas do
Simples, quanto nos próprios ADE’s expedidos (“constituição de pessoa jurídica por interpostas
pessoas (...) e, “conseqüentemente, por incidir na vedação imposta pelo artigo 9o, inciso IX da
Lei 9317/98 (sic)”.
Ou seja, o sócio que participa com mais de 10% do capital de outra empresa é o
sócio de fato, e não aquele que consta nos registros formais das empresas.
Assim, a alegação da PFN acerca da existência de uma “parte na qual o acórdão
recorrido excluiu a empresa com base no art. 9, IX, da Lei n. 9.317/1996”, pois o acórdão
recorrido, na verdade, sequer menciona este dispositivo legal, uma vez que, conforme visto, é
mera decorrência da questão principal discutida nos autos, não deve prosperar.
Portanto, cumpridos os requisitos regimentais, e tendo sido demonstrada a
divergência jurisprudencial através dos paradigmas (acórdãos ), conheço do recurso.
2. Mérito
A recorrente alega que não existe o grupo econômico considerado pela
fiscalização, e que as empresas fiscalizadas seriam completamente distintas entre si, pois
“possuem sócios distintos, capital distinto e são comprovadamente independentes uma das
outras”. E que o fisco não comprovou as suas alegações de constituição de pessoa jurídica por
interpostas pessoas.
As evidências reunidas pela fiscalização, contudo, apontam em sentido diverso
das alegações da recorrente.
Ora, não há dúvida de que a alegação de constituição de pessoa jurídica por
interpostas pessoas traduz uma situação fática diversa dos registros formais da sociedade, ou
seja, para bem decidir esta controvérsia, é certo não se pode verificar apenas a situação
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

meramente formal, sendo necessário analisar a situação de fato identificada pela fiscalização na
já mencionada Representação Fiscal formalizada para a exclusão das empresas do Simples.
Peço vênia para, neste aspecto, transcrever alguns excertos ainda da decisão de
piso (DRJ), que entendo que bem sintetizou os fatos apresentados pela autoridade fiscal na
referida representação:
“A empresa BOM SONO, criada em 22/04/1997, com capital social inicial de
R$ 10.000,00, tinha sua sede no mesmo local do Posto de Vendas da empresa
Altenburg. Posteriormente, em 11/09/2002, a alterou para o local onde funciona a
Filial 04 daquela mesma citada empresa. A sua sócia fundadora, Flávia Teske, era
também registrada como empregada desta, tendo assim permanecido mesmo após a
sua retirada formal da sociedade, em 11/12/2002, quando os sócios da empresa passam
a ser Tiago Altenburg e Danielle Altenburg - filhos do Sr. Rui Altenburg, o qual é
sócio majoritário da empresa Altenburg. Em 31/08/2004, ingressa como sua sócia a
empresa Altenburg Participações Ltda, com significativo aumento do capital social
(R$ 66.025.180,00) e nomeação do Sr. Rui Altenburg como seu administrador, na
função de Diretor Presidente. Através da Quinta e Sexta Alterações Contratuais
datadas de 30/11/2004, porém com registro na JUCESC em 17/01/2005, ingressam na
sociedade Irene Reuter Altenburg e Gabriel Altenburg, é feita a incorporação da
empresa PLUMI CONFECÇÕES Ltda. e cisão parcial de seu patrimônio, no valor de
R$ 66.015.180,00, o qual foi absorvido pela empresa Altenburg, ficando o capital
social da BOM SONO no valor de R$ 21.000,00.
A empresa PLUMI CONFECÇÕES, criada em 31/08/2000, com capital social
inicial de R$ 10.000,00, tinha como sócias a filha e esposa do Sr. Rui Altenburg. Em
23/09/2002, alterou sua sede para o mesmo local onde funciona a Filial 04 da
Altenburg. Foi extinta em 30/11/2004 com a incorporação efetuada pela BOM SONO.
Foi relatado que todo o faturamento das duas empresas no período foi oriundo
da prestação de serviços de facção para indústria têxtil, exclusivamente à Altenburg,
sem, no entanto, possuírem qualquer bem lançado em seu Ativo Imobilizado, com
escassos lançamentos contábeis de custos ou despesas necessárias ao desenvolvimento
normal de suas atividades.
Não houve retirada de pró-labore pelos sócios que formalmente constavam nos
contratos sociais das empresas PLUMI e BOM SONO.
Foi constatado que todo o gerenciamento de pessoal das duas sociedades
sempre foi exercido pela empresa Altenburg, sendo esta que fazia o processamento de
suas folhas de pagamento, contratação de seus empregados e rescisão dos respectivos
contratos de trabalho. A contabilidade era feita pelo contador da Altenburg. A gestão
administrativo-financeira das três empresas envolvidas era efetuada pelas mesmas
pessoas da Altenburg, conforme amplamente comprovado pelos documentos
constantes do Anexo II.
As três empresas apresentavam a mesma política salarial e de concessão de
benefícios aos seus empregados, tais como o mesmo início do Programa de
Participação nos Resultados e participação da ALFA — Associação Funcionários
Altenburg . Os empregados da BOM SONO e da PLUMI, durante grande período,
estiveram incluídos nos contratos de planos de saúde e odontológico da Altenburg.”
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

Ora, todo este conjunto probatório, quando analisado em conjunto, deixa evidente
que a alegação recursal de que as empresas seriam “comprovadamente independentes uma das
outras” não passa de mera alegação sem amparo algum nas provas reunidas pelo fisco.
Pelo contrário.
As empresas em questão estavam instaladas no mesmo endereço de uma filial da
empresa Altenburg, e se dedicavam a uma suposta prestação de serviços de facção para indústria
têxtil exclusivamente à própria Altenburg, mas sem possuir qualquer bem no Ativo Imobilizado,
nem tampouco apresentar custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento de suas
atividades, sendo toda a administração das mesmas feitas também pela própria Altenburg
(processamento de folhas de pagamento, contratação de empregados, rescisão dos contratos de
trabalho, contabilidade, gestão administrativo-financeira, etc.), e, ainda, os seus empregados até
mesmo estavam incluídos nos contratos de planos de saúde e odontológico da Altenburg, sendo
os valores deles descontados a esse título na folha de pagamento repassados para a Altenburg.
Além de a recorrente não possuir uma sede própria, acrescenta-se ainda a
constatação do fisco de que a BOM SONO “apenas pagou aluguel nos exercícios de 2002 e
2003”, que “não possui despesas com telefone em todo período e energia elétrica nos exercícios
de 2003 e 2004”, e que, no que se refere à PLUMI, “também não constam registros de
pagamentos de telefone em todo período e elétrica nos exercícios de 2001, 2003 e 2004”,
consoante também restou registrado na representação fiscal.
Significativo também é o registro do fisco de que, por todos aqueles serviços
efetuados pela Altenburg em favor das empresas BOM SONO e PLUMI (processamento de
folhas de pagamento, contratação de empregados, rescisão dos contratos de trabalho,
contabilidade, gestão administrativo-financeira, etc.), a Altenburg “nunca realizou qualquer
cobrança das empresas” em questão.
Todos esses elementos, portanto, corroboram a existência de uma situação de fato
que se dissocia completamente da situação de direito (formal) apresentada. As empresas BOM
SONO e PLUMI não possuíam, de fato, nenhuma autonomia nem independência, sendo meras
“extensões” da empresa ALTENBURG, como afirmou a fiscalização.
A exclusão, portanto, não é decorrente da mera “caracterização da existência de
grupo econômico”, como alega a recorrente, mas sim do fato de pretender agir como se não o
fosse, como se se tratasse de entes isolados e absolutamente independentes entre si.
Especificamente com relação à interposição de pessoas no quadro societário,
diante de tudo o quanto consta nos autos, entendo que o fisco reuniu suficientes elementos para
demonstrar que, de fato, os sócios formais das empresas BOM SONO e PLUMI eram “meras
figuras ilustrativas”, como também assim o afirmou a decisão recorrida.
A fiscalização conseguiu demonstrar que os sócios formais das referidas empresas
não exerciam de fato a administração das empresas para as quais foram formalmente designados
gerentes.
Conforme visto, Flávia Cristina Teske era, ao mesmo tempo, empregada da
empresa na qual constava como sócia, tendo permanecido como empregada mesmo após retirar-
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.854 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001873/2008-60

se do quadro societário, e as outras pessoas relacionadas como sócias são os filhos e a esposa do
principal interessado na constituição destas empresas e na sua inclusão no SIMPLES, o Sr. Rui
Altenburg, sócio majoritário da Altenburg Indústria Têxtil Ltda.
É, ademais, assaz relevante a constatação do fisco de que os sócios constituídos
das referidas empresas “em nada participavam nas decisões das empresas, nem, tampouco,
recebiam pró-labore em razão da sociedade”, consoante afirmou a decisão recorrida, fazendo
expressa referência ao conjunto de evidências, neste sentido, trazidos pelo fisco e “relacionados
às fls.6/10” (no caso, e-fls. 7-11).
O fisco, portanto, demonstrou, de forma suficiente, que os sócios formais jamais
exerceram, de fato, as competências que lhes eram devidas de acordo com os instrumentos
constitutivos dessas empresas, e todas as provas e indícios coletados apontam no sentido de que
eles não eram, de fato, os verdadeiros donos da empresa, restando provada, portanto, a
interposição de pessoas no quadro societário das mesmas.
Por fim, corrobora ainda a situação fática descortinada pelo fisco de que o Sr. Rui
Altenburg sempre foi o verdadeiro dono e gerenciador de todo o empreendimento, o fato de que,
em 31/08/2004, o capital da BOM SONO foi aumentado para R$ 66.025.180,00, com o ingresso
no seu quadro societário da empresa ALTENBURG PARTICIPAÇÕES LTDA, e a
concomitante nomeação para a função de Administrador e Diretor Presidente o Sr. Rui
Altenburg. Ou seja, a situação de fato, antes dissimulada, restou por fim às claras, a partir de
agosto/2004.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital